Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Na hipótese, a preliminar de falta de interesse processual não foi analisada no recurso, porque já foi rejeitada no julgamento de recurso de agravo de instrumento, o que ensejou sua preclusão. Tal informação ficou clara no tópico referente ao conhecimento do recurso. Quanto aos demais pontos impugnados - obrigação de fornecer apenas os dados relativos ao IP com data e hora e não proporcionalidade na fixação das astreintes – o acórdão analisou os motivos que ensejaram o reconhecimento da responsabilidade civil do embargante, a necessidade do fornecimento de dados que contribuam para a identificação do usuário e a razoabilidade da quantia arbitrada a título de astreintes.
4 O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Os embargos não devem ser acolhidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.